Tribunal: TJMT
Processo: 1013020-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013020-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), JUDITH PEREIRA DA COSTA - CPF: 188.485.751-53 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES COM CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
SUSPENSÃO DO DESCONTO – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a
quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013020-92.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

BANCO PAN S/A

AGRAVADA:

JUDIDH PEREIRA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT,
Dr. Ricardo Nicolino de Castro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores com Condenação em Danos Morais e Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000984-79.2022.8.11.0012, ajuizada por
JUDITH PEREIRA DA COSTA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que o requerido se abstenha de realizar qualquer desconto nos proventos da parte autora, sob pena de cominação de multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por descumprimento, com arrimo no art. 300 do CPC.

O agravante em suas razões recursais afirma que o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo e caso não ocorra a reforma da decisão proferida, poderá sofrer injusto prejuízo, razão pela qual, pugna pela dilação do prazo para a suspensão dos descontos, a fim de que este seja majorado para 30 (trinta) dias, a contar da citação da instituição bancária.

Relata que a multa é excessiva e desarrazoada, fixada sem qualquer motivo plausível argumentando que
“o objetivo das astreintes é compelir a parte ao cumprimento de determinada ordem judicial, a teor do art. 461, § 4o do CPC” (sic).

No entanto,
“a multa ali prevista não deve se tornar incompatível com a natureza da obrigação imposta, muito menos em fonte de enriquecimento sem causa do respectivo credor” (sic).

Salienta que
“na hipótese da manutenção da multa cominatória, o respectivo valor deverá ser reduzido e colocado num patamar razoável, principalmente com o período de incidência limitado, sem que o seu recebimento signifique enriquecimento sem causa e ilícito da parte interessada, a teor do art. 461, § 6o do CPC” (sic).

Diante do que expôs, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 07.07.2022 [id. 134416677].

Contraminuta ofertada no id. 136216675.

Preparo recolhido conforme Id. 133955156.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO PAN S/A
contra decisão proferida pelo nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores com Condenação em Danos Morais e Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
JUDITH PEREIRA DA COSTA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando que o requerido se abstenha de realizar qualquer desconto nos proventos da parte autora, sob pena de cominação de multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por descumprimento, com arrimo no art. 300 do CPC.

Conforme relatado, o banco recorrente pretende unicamente reverter parte da decisão
a quo
que lhe impôs multa diária na ordem de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com arrimo no artigo 300 do CPC e lhe fixou o prazo exíguo para cumprimento da obrigação.

Contra tal decisão se insurge o agravante
, arguindo, em suma,
que o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo e caso não ocorra a reforma da decisão proferida, poderá sofrer injusto prejuízo, razão pela qual, pugna pela dilação do prazo para a suspensão dos descontos, a fim de que este seja majorado para 30 (trinta) dias, a contar da citação da instituição bancária.

Também defende que a multa imposta para o cumprimento da obrigação é excessiva, razão pela qual, requer o seu afastamento
ou a sua redução, em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a fixação de prazo adequado para o cumprimento da liminar.

A irresignação não merece prosperar.

A imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir determinada parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Logo, a fixação da multa diária não tem por objetivo o seu pagamento, como questiona, e sim garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não efetivada a obrigação imposta.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE SE NEGA TER SOLICITADO – DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Estando presente a verossimilhança do direito invocado para amparar o deferimento da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, a manutenção do decisum que determina a suspensão dos descontos mensais junto ao benefício previdenciário da Agravada é medida que se impõe. Se não comprovada a contratação de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, o débito de parcela diretamente sobre a aposentadoria não é cabível. É possível a fixação de astreinte em caso de descumprimento de decisão judicial.

A imposição de astreintes constitui meio de coerção para cumprimento de ordem judicial e pode ser fixada pelo juiz para garantir a efetivação da tutela.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das astreintes.
”
(N.U 1001177-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO REDIBITÓRIO EM IMÓVEL NOVO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE AS RÉS EFETUEM OS REPAROS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – ASTREINTES – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Por meio dos relatórios e vistorias apresentados pela agravada e das inúmeras imagens e e-mails de tratativas e reclamações quanto aos reiterados problemas ocorridos nas unidades, sem que houvesse solução definitiva, restou demonstrado a existência de irregularidades apresentadas no empreendimento que fora edificado pelas Agravantes. De outro lado, o perigo de dano se mostra presente, haja vista o risco às pessoas e ao empreendimento ocasionado pelo estado em que se encontram as unidades autônomas do condomínio, o que, por si só, já justifica a manutenção da decisão agravada. Não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso sobrevenham elementos que revelem que o direito da parte autora não é provável, poderá ocorrer a revogação da liminar, e a esta responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à agravante caso a sentença lhe seja desfavorável, égide do art. 302, I, do CPC.
No que diz respeito ao valor das astreintes, não vislumbro razão nas alegações, tendo em vista que fixada em valor razoável e proporcional, bastando que o agravante cumpra tempestivamente a determinação judicial, evitando assim a incidência de qualquer valor relativo à multa diária fixada.
”

(N.U 1015032-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Inobstante a isso,
há de se deixar registrado que em respeito ao princípio da razoável duração do processo, não vejo motivos, para afastar, reduzir a multa fixada nem mesmo limitá-la por evento, até mesmo porque
o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo, sem levar em consideração que sua incidência apenas ocorrerá em caso de efetivo descumprimento da medida, pelo que deve ser mantida em sua integralidade, inclusive, no que tange ao prazo para o atendimento, visto encontrar-se em consonância com firme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça.

De outra feita,
no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo para tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o agravante não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO NEUROCIRÚRGICO – DEMORA NA LIBERAÇÃO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EVIDENCIADA – PACIENTE INTERNADO DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DO ENCÉFALO – RISCO DE DÉFICIT NEUROLÓGICO –
MULTA COMINATÓRIA – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a operadora do plano de saúde demorou 14 (quatorze) dias para autorizar tratamento neurocirúrgico indicado – devido a lesão expansiva perietal esquerda, extra facial com efeito de massa/desvio com acometimento meníngeo, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, mormente ao se levar em consideração tratar-se o beneficiário de paciente internado diagnosticado com Neoplasia Malígna Encéfalo com risco de déficit neurológico.

Fixada em valor e prazo razoável para as circunstâncias do caso concreto, há de ser mantida a astreinte, cuja incidência somente ocorrerá com o descumprimento da determinação judicial.
”
(N.U 1002501-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022